Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-40.2022.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO MORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que apreciou indevidamente pedido de indenização moral não deduzido na petição inicial, resultando em julgamento ultra petita. Correção necessária para alterar a distribuição do ônus de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO MORAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que apreciou indevidamente pedido de indenização moral não deduzido na petição inicial, resultando em julgamento ultra petita. Correção necessária para alterar a distribuição do ônus de sucumbência. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) apreciação indevida de pedido de indenização moral não formulado; (b) correta distribuição do ônus de sucumbência e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de Decidir. 3. Acolhimento parcial dos embargos para excluir a apreciação da indenização moral, já que não houve pedido nesse sentido, e transferir a sucumbência integralmente à requerida-embargada. 4. Honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre o valor do tratamento médico mensal, conforme jurisprudência pacificada. IV. Dispositivo. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeito modificativo.
Tese de julgamento: 1. Julgamento ultra petita corrigido com exclusão de apreciação indevida de indenização moral. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor do tratamento médico mensal.